Tribunal: TJMT
Processo: 1011004-73.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011004-73.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), ALCIDES BERTOTI PEREIRA - CPF: 099.261.609-30 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), DANIELA SEEFELD WERNER - CPF: 687.365.170-20 (ADVOGADO), ENOCKE ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), NATALÍCIO JOAQUIM DE MEDEIROS (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR JOSÉ VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ROMÁRIO DE MATOS (TERCEIRO INTERESSADO), WILMAR SELLEGRINI (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C PEDIDO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O REVIGORAMENTO DE LIMINAR POSSESSÓRIA – MANDADO PROIBITÓRIO/INIBITÓRIO CONCEDIDO EM FAVOR DO AGRAVADO, COM REFORÇO POLICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INSUBSISTÊNCIA – MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS QUE RETRATA DIREITO INDIVIDUAL SEM QUALQUER PERTINÊNCIA COM REFORMA AGRÁRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora o objeto da lide se refira a posse de terra rural, o que se dessume dos autos é que a matéria debatida retrata interesses individuais, sem qualquer pertinência com reforma agrária, de modo que o número de pessoas que invadiram novamente o imóvel,
de per si,
não justifica o deslocamento da competência para a vara especializada e nem a atuação da Defensoria Pública e do Ministério Público nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C PEDIDO LIMINAR no 938107.2015.811.0040, Cód. 137504, manteve a decisão que determinou o revigoramento da liminar possessória existente nos autos, no sentido de manter ALCIDES BERTOTI PEREIRA, ora agravado, na posse do imóvel rural denominado Fazenda Rio Verde, localizado no Município de Ipiranga do Norte/MT e indeferiu os pedidos de decretação de nulidade processual por ausência de citação editalícia, bem como pela falta de intimação da Defensoria Pública e do Ministério Público para ingresso no feito, dando por competente o Juízo
a quo
para processar e julgar a demanda (Id. 8936697).

Em suas razões, a agravante requer, inicialmente, a imediata concessão do efeito suspensivo ao recurso, de modo que seja obstada o cumprimento da decisão quanto a desocupação compulsória de 37 famílias da área.

Discorre sobre a nulidade dos atos praticados no processo após a entrada em vigor do CPC/15, pela não observância da norma contida no artigo 554, §1o, desse diploma legal.

Sustenta que há pluralidade de pessoas no polo passivo da ação, em flagrante condição de hipossuficiência econômica e vulnerabilidade social, o que o que enseja obrigatoriamente a intervenção da Defensoria Pública e do Ministério Público.

Consigna que o Juízo
a quo
se equivocou ao renovar a liminar possessória em favor do agravado, sem antes realizar audiência de justificação prévia, pois o pedido inicial não está suficientemente instruído e o processo, pela sua complexidade e pelo grande número de pessoas envolvidas, exige maior cautela na sua apreciação.

Assevera que a competência para processar a ação é da Vara Especializada de Direito Agrário da Capital, uma vez que a ação versa sobre a conflito fundiário coletivo envolvendo pelo menos 37 famílias ocupantes do imóvel rural objeto da lide.

Ao final, requer o conhecimento e o consequente provimento do recurso para o fim de reformar a decisão atacada, sendo reconhecida por este Tribunal: (i) a nulidade dos atos praticados em razão da ausência de intimação do Ministério Público e da Defensoria para intervirem no processo; (ii) a nulidade da decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse, sem antes designar audiência de justificação prévia, por ser matéria de ordem pública; (iii) a incompetência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT para apreciar e julgar a presente ação.

O pedido liminar foi indeferido no Id. 9457465.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 12704998, por meio das quais o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

O Magistrado
a quo
prestou informações no Id.

O Ministério Público manifestou no Id. .

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto da decisão que determinou o revigoramento de liminar possessória em favor do ora agravado, com determinação de reforço policial, no imóvel rural denominado Fazenda Rio Verde, localizado no Município de Ipiranga do Norte/MT.

Na oportunidade, o Magistrado
a quo
ainda indeferiu os pedidos de decretação de nulidade processual por ausência de citação editalícia, bem como pela falta de intimação da Defensoria Pública e do Ministério Público para ingresso no feito, dando-se por competente para processar e julgar a demanda.

Inconformada, a agravante consigna que o Juízo
a quo
se equivocou ao renovar a liminar possessória em favor do agravado.

Requer o conhecimento e o consequente provimento do recurso para o fim de declarar a nulidade dos atos praticados em razão da ausência de intimação do Ministério Público e da Defensoria para intervirem no processo; além da nulidade da decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse, sem antes designar audiência de justificação prévia, por ser matéria de ordem pública e por ter sido proferida por Juiz incompetente, reconhecendo, por conseguinte, a competência da Vara Especializada de Direito Agrário da Capital para processar a ação, uma vez que a lide versa sobre a conflito fundiário coletivo envolvendo pelo menos 37 famílias ocupantes do imóvel rural
sub judice
.

Pois bem.

A teor do que estabelece a Constituição Federal em seu art. 126, por meio da edição do Provimento no 004/2008/CM foi criada a Vara Especializada em Direito Agrário, a partir da reorganização da 7a Vara Criminal, com sede em Cuiabá/MT, com competência exclusiva para processar e julgar feitos relativos às causas que envolvam conflitos fundiários coletivos, dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio.

Vejamos o art. 1o, inciso III, do Provimento no 004/2008, do Conselho da Magistratura deste Tribunal:

“Art. 1o. Atribuir [...] nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

III - a
7a Vara Criminal passa a ser denominada Vara Especializada em Direito Agrário
, ficando com
competência exclusiva para processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários coletivos
(art. 82, III, CPC)
dentro do Estado de Mato Grosso
, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal.”
(destaquei).

Por sua vez, por meio da Resolução no 007/2008/OE, o Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça regulamentou a atuação da Vara Especializada em Direito Agrário, instalada por meio do mencionado provimento.

Especialmente, registra os artigos 2o e 4o, da Resolução no 007/2008,
in verbis
:

“
Art. 2°. O Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Agrário, com sede na Comarca de Cuiabá-MT, tem jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso e
competência para processar e julgar as ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais
, mencionadas no artigo 82, inciso III, do Código de Processo Civil, e as que lhe são conexas.”

“Art. 4°. Proposta a ação perante o Juízo da Comarca onde se localize o
conflito agrário
, e verificando tratar-se de hipótese que se enquadra no artigo 2° desta Resolução, os autos serão imediatamente remetidos, pelo Juiz da Comarca, para a Vara Especializada em Direito Agrário.” (destaquei).

Denota-se que a competência da Vara Especializada em Direito Agrário estende-se, tão somente, às lides que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, previstos no art. 82, inciso III, do Diploma Processual Civil, situados dentro do território matogrossense.

Da análise detida dos autos, chega-se à conclusão de que, apesar de a presente ação possuir pluralidade de partes, por ter sido proposta contra vários réus, devidamente nominados nos autos, não há, evidentemente, retratação de um conflito fundiário coletivo propriamente dito, já que não há nenhum indicativo de tensão social ou algo do gênero, com vistas à reforma agrária, retratando apenas conflitos individuais e objeto disponível, o que foge das raias de competência do juízo especializado.

Depreende-se que a ação de interdito proibitório foi promovida por ALCIDES BERTOTI PEREIRA em desfavor de ENOKE ALVES DE SOUZA; NATALÍCIO JOAQUIM DE MEDEIROS; ROMÁRIO DE MATOS; ODAIR JOSÉ VIEIRA BENEDITO, WILMAR SELLEGRINI e outros, sob a alegação de ser o autor legítimo possuidor de uma área de terra rural de 1.518,5224 hectares denominada Fazenda Rio Verde, desde 2001, sendo que seu antecessor a detinha desde o ano 1996.

Como bem pontuado pelo Juízo
a quo
, a ação envolve apenas 05 réus, que foram localizados na área quando do cumprimento liminar, não tendo indicativo da presença de invasores incertos. Afora isso, não há presença de grupos marginalizados ou entidades que procuram a ocupação de terras que não cumprem sua função social, ou seja, ausente questão pautada em reforma agrária.

Inclusive, tal fato é confirmado pelo teor dos documentos colacionados pela própria agravante originados da Justiça Federal, em no Autos de no 1001595-77.2018.4.01.3603 o Magistrado Federal, de forma diligente, consigna em sua decisão que:

“Nesta ação,
repita-se:
o objeto é a tutela específica para realização da fiscalização por parte do INCRA
, não estando nos objetos da lide a desapropriação por interesse social.
Outrossim, eventuais discussões possessórias que recaem sobre a propriedade deverão ser requeridas nas ações pertinentes e Juízos pertinentes.”
(Id. 15889496 - destaquei).

Desse modo, o exíguo polo passivo da demanda, a forma desorganizada com que os invasores adentraram novamente no imóvel, bem como a individualidade como cada um protege seu interesse, demonstram claramente que não estamos diante de um conflito coletivo, mas sim de um litisconsórcio passivo.

Assim leciona a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PAGAMENTO CERTIFICADO – PREPARO COMPROVADO – PRELIMINAR REJEITADA - INTERESSE COLETIVO NÃO VERIFICADO - AUSÊNCIA DE CONFLITO AGRÁRIO - COMPETÊNCIA DA VARA DE ORIGEM - NÃO APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 7/2008/OE - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC DEMONSTRADOS– COMPROVAÇÃO DE CUIDADOS COM ÁREA, VIGILÂNCIA - DESNECESSIDADE DE APREENSÃO FÍSICA DO BEM – DECISÃO MANTIDA – LIMINAR REVOGADA – RECURSO DESPROVIDO. A pluralidade de partes no polo passivo da ação Reintegração de Posse não induz ao conceito de interesse coletivo capaz de firmar a competência da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, própria para processar e julgar ação que envolve disputa coletiva pela posse da terra. [...]”
(AI 171769/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015).

Portanto, embora o objeto da lide refira-se a posse de terra rural, o que se dessume dos autos é que a matéria debatida retrata interesses individuais, sem qualquer pertinência com reforma agrária, de modo que o número de pessoas que invadiram novamente o imóvel,
de per si
, não justifica o deslocamento da competência para a vara especializada e nem a atuação da Defensoria Pública e do Ministério Público nos autos.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Fica dispensada a agravante do recolhimento do preparo recursal, tendo em vista que é prerrogativa a Defensoria Pública
“agir, em juízo ou fora dele, com dispensa de taxas, emolumentos e custas processuais, além de outras isenções previstas em lei;”,
nos termos do artigo 77, XI, da Lei Complementar Estadual no 146, de 29 de dezembro de 2003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020